Tribunal: TJES
Processo: 5000482-47.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-47.2024.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATA ROCHA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000482-47.2024.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATA ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS FUNDAMENTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA ISOLADA DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por NATÃ ROCHA FERREIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O recorrente foi acusado de ser proprietário de substâncias entorpecentes transportadas pelo corréu Luiz Felipe Damacena Dias, apreendidas em operação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Em sede preliminar, definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias requeridas pela defesa, bem como diante da oitiva de testemunhas arroladas pelo juízo;
(ii) No mérito, verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de diligências probatórias pela autoridade judicial, desde que fundamentado, não configura cerceamento de defesa. No caso, o magistrado rejeita o reconhecimento formal do recorrente pelo corréu Luiz Felipe, a oitiva deste último como informante, e a realização de perícia no aparelho telefônico apreendido, com base em decisões motivadas que indicam a ausência de pertinência das provas requeridas com os fatos apurados, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no HC n. 748.014/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023).

A convocação de testemunhas pelo juízo, nos termos do art. 209 do CPP, tem por objetivo a busca da verdade real, não configurando mácula ao processo ou suspeição do julgador.

No mérito, as provas constantes nos autos revelam a materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, a autoria atribuída ao recorrente não encontra suporte em elementos de prova robustos. A palavra do corréu Luiz Felipe, isoladamente e sem corroboração por outros elementos, não é suficiente para justificar a condenação, conforme jurisprudência consolidada (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0701.21.008433-4/001, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 14/6/2022).

As informações anônimas recebidas pelos policiais militares e o relato do corréu Luiz Felipe, sem respaldo em provas complementares, são insuficientes para comprovar a autoria imputada ao recorrente. Nesse contexto, aplica-se o art. 386, inciso VII, do CPP, para absolver o réu por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de provas, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa.

A palavra isolada do corréu, desacompanhada de elementos probatórios independentes, é insuficiente para justificar a condenação criminal.

A convocação de testemunhas pelo juízo, nos termos do art. 209 do CPP, não caracteriza parcialidade do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 209 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 748.014/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/4/2023; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0701.21.008433-4/001, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 14/6/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, expedindo-se alvará de soltura.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000482-47.2024.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATÃ ROCHA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas referentes à oitiva do corréu Luiz Felipe, reconhecimento formal do acusado pelo corréu, quebra do sigilo telefônico do corréu e exame pericial em aparelho celular apreendido. Aduz, ainda, que o douto Magistrado determinou a oitiva de policiais militares que não foram arrolados, demonstrando parcialidade e atuação investigativa.

Compulsando os autos, observo que, ao contrário do alegado, o MM. Juiz empregou fundamentação idônea e suficiente para indeferir os pleitos defensivos, senão vejamos:

“
[...]
indeferiu-se o pedido de reconhecimento do réu Natã, porque seu indiciamento e sua condição de réu não se deu por reconhecimento do corréu e muito menos pelo reconhecimento de testemunhas, razão pela qual o reconhecimento formal, realizado nos termos dos artigos 226 e seguintes do CPP, se torna desnecessário, pois em nenhum momento se suscitou qualquer dúvida de que a droga transportada pelo corréu Luiz Felipe fosse destinada ao acusado Natã[...]

[...] a defesa do réu Natã postulou a oitiva do corréu Felipe como informante e esta possibilidade não existe, pois não se trata de testemunha, nem mesmo como informante, já que o acusado é interrogado, como de fato o acusado Luiz Felipe o foi e esclareceu de forma detalhada que o réu Natã era o dono da droga e que aceitou se deslocar até Vitória para buscar a carga porque devia dinheiro a ele [...]

[...] o pedido de perícia no aparelho telefone apreendido com o acusado Luiz Felipe não guarda nenhuma pertinência com os fatos apurados, pois, repita-se, ainda que este acusado não estivesse portando telefone, ele seria preso com a droga de qualquer maneira, pois a polícia já sabia que Luiz Felipe transportava a droga como preposto do acusado Natã [...]”.

Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o indeferimento de produção probatória, desde que motivado, não configura constrangimento ilegal. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO PORQUE IMPETRADO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. RECURSO INTEGRATIVO JULGADO E JUNTADO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA ECONÔMIA PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS QUE COMPROVARIAM A INOCÊNCIA DO RÉU NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DESCABIDO NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS. [...] 4. Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente. Ocorre o Código de Processo Penal não limita, quanto a documentos, o momento processual para o ingresso nos autos de uma prova nova que surgiu no curso da instrução. [...] (EDcl no AgRg no HC n. 748.014/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023).

Ademais, destaco que é possível que o Magistrado arrole testemunhas do juízo a fim de obter melhor elucidação sobre os fatos, em conformidade com o disposto no artigo 209 do Código de Processo Penal, não havendo mácula no procedimento ou eventual suspeição do julgador em razão disso.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
NATÃ ROCHA FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de fevereiro de 2024, o corréu Luiz Felipe Damacena Dias transportava 9 (nove) volumes, 4 (quatro) tabletes grandes e 5 (cinco) porções de maconha, com peso aproximado de 3,800 kg (três quilogramas e oitocentos miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu
NATÃ
seria o proprietário da droga.

Nas razões recursais, pugna a defesa, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou devidamente comprovada pelos documentos acostados ao presente.

A mesma conclusão, entretanto, não é possível quanto a
autoria delitiva
, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime.

O corréu Luiz Felipe Damacena Dias, por sua vez, admitiu que transportava drogas e disse que elas eram destinadas a
NATÃ
, porquanto o primeiro devia dinheiro referente ao uso de drogas ao último.

O policial militar Júlio César de Souza, ouvido em juízo, revelou que receberam informações no sentido de que Luiz Felipe estava no interior de um ônibus transportando drogas a mando de
NATÃ
.

Ato contínuo, após a abordagem de Luiz Felipe, este revelou à guarnição que a droga era de
NATÃ
, sendo que aceitou fazer o transporte porque o devia dinheiro.

Os demais policiais ouvidos em juízo confirmaram a versão apresentada pela testemunha acima evidenciada.

Sendo essas as provas produzidas nos autos, destaco que a chamada de corréu, quando desacompanhada de suporte probatório que a sustente, não é prova apta a subsidiar a condenação.

No caso em tela, os policiais militares receberam informações no sentido de que Luiz Felipe transportava a droga e que
NATÃ
seria o destinatário das substâncias, entretanto, embora Luiz Felipe tenha afirmado que
NATÃ
era o proprietário, não há provas robustas que atestem tal alegação, sendo ela pautada nas informações anônimas recebidas pelos policiais e na palavra isolada do corréu.

Acerca do tema, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES - CHAMADA DE CORRÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - NECESSIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 01. A chamada do comparsa que, ao mesmo tempo, admite sua participação na empreitada criminosa e descreve em minúcias a participação do coautor, constitui valioso meio de prova, notadamente quando tal delação é corroborada pelo restante do acervo probatório. [...] (TJMG- Apelação Criminal 1.0701.21.008433-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022).

Verifica-se, deste modo, que a chamada do corréu Luiz Felipe não teve o suporte probatório necessário a corroborar a condenação de
NATÃ
, sendo de rigor sua
absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA
E,
NO MÉRITO,

DOU
-LH
E
PROVIMENTO
, com a consequente absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP,
expedindo-se o competente Alvará de Soltura
.

É como voto.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do réu
NATÃ ROCHA FERREIRA
, nascido em 13/05/1999, filho de Jovita Gomes Ferreira e Devair Rocha Brito,
se por outro motivo não estiver preso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.